Tribunal: STF
Processo: ARE 1467463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL PARA INGRESSAR COM AÇÃO COLETIVA PARA QUE ASSEGURE AOS SERVIDORES APOSENTADOS, CÔNJUGES OU COMPANHEIROS INVIUVADOS A PERMANÊNCIA, POR PERÍODO INDETERMINADO, NA POSSE DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS POR ELES OCUPADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO COLETIVO OU DIFUSO QUE JUSTIFIQUE A PRESENTE CAUSA. LEGITIMIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE INDEFERIU A INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 295, II E 267, I DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Importa anotar que a presente "ação ordinária coletiva" ostenta cunho genérico e manifestamente incompatível com as lides coletivas, eis que veicula pretensão tipicamente individual, delimitado quanto ao titular e ao objeto do interesse posto em Juízo (questões vinculadas à permanência e ao direito de preferência relativo à aquisição de imóveis funcionais). 



    2. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal para ingressar com tal tipo de ação. 



    3. Afigura-se irrepreensível a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 295, II e 267, I, do CPC. 



    4. Agravo regimental do apelante improvido”. (eDOC 15 – ID: ea9a6495)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, LV, e LXX, “b”, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 631cd596)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a negativa de prestação judicial, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido, e o cerceamento de defesa, pois o considerou “que a improcedência da apelação é manifesta, quando, na verdade, foi interposta com arrimo em sólida jurisprudência, inclusive desse STF, que declara a Recorrente como parte legítima para a defesa do direito pleiteado em substituição processual”. (eDOC 23 – ID: 631cd596, p. 6)



    Quanto ao mérito, sustenta-se a legitimidade ativa da Associação recorrente para a atuação na presente causa, pois “[a] Apsef é uma entidade associativa de âmbito nacional que congrega os aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal, todos com vínculo estatutário. Sua legitimidade para propositura da ação coletiva em questão foi comprovada pela juntada do seu Estatuto no qual está prevista a defesa judicial dos interesses dos associados, inclusive relativamente à finalidade discutida na ação coletiva em destaque, de acordo com o art. 3°, I do Estatuto.” (eDOC 23 – ID: 79504f8e)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.025/1990 e Decreto 99.266/1990) e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu a ilegitimidade ativa da associação, ora recorrente, para a propositura da presente demanda por considerar que a natureza do direito que se busca tutelar não seria coletiva. Nesses termos, colho trecho da decisão monocrática proferida na Corte de origem:  



    “Em que pesem os fundamentos da apelação, reputo que são 410 manifestamente improcedentes, nos termos do art. 557, caput, do CPC. 



    Importa anotar, em primeiro plano, que a presente ‘ação ordinária coletiva" ostenta cunho genérico, incompatível com as lides coletivas (questões vinculadas à permanência e à aquisição de imóveis funcionais) e manifestamente atentatório aos princípios basilares que informam a processualística aplicável ao ajuizamento das causas judiciais. 



    Assim, irrepreensível a sentença recorrida quando prescreve que "o direito de aquisição de imóvel funcional, conforme o previsto na Lei 8.025/90 e no Decreto n. 99.266/90, com as modificações que lhes foram posteriormente impostas, é do legítimo ocupante, cônjuge ou companheiro enviuvado ou, ainda, descendente ou ascendente (...) Assim, não como se admitir ação coletiva com tal objetivo, especialmente quando não se indica os imóveis que se pretende adquirir e nem se junta o comprovante da legítima ocupação dos servidores que o ente associativo pretende representar em juízo." (eDOC 11 – ID: 50922f91, p. 1)  



    Nesses termos, verifica-se que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.187.346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 907.209-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 861, DJe de 6/11/2015), entendeu que a controvérsia a respeito da natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não ostenta repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 931.628 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.03.2019)  



    Por fim, ressalto que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, tema 861 da sistemática da repercussão geral, afirmou que “[a] questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (...).” (DJe de 6.11.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente